Tribunal: TJDFT
Processo: 0700623-08.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. COMPRA E VENDA DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO (CACHORRO) – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL – MORTE POR DOENÇA VIRAL LOGO APÓS A COMPRA – AÇÃO REDIBITÓRIA – VÍCIO OCULTO – PRAZO DECADENCIAL ULTRAPASSADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrente da morte de animal de estimação (cachorro da raça “Beagle”) 5 dias após sua aquisição, por doença viral (parvovirose). A compra do animal se deu em 22/10/2023 e seu falecimento, em 27/10/2023.
2. Inicialmente, analisando o conjunto probatório, não restaram evidenciadas a habitualidade e a intenção de obtenção de lucro com a atividade de venda de cachorros por parte do réu/recorrido, pois neste sentido, só constam as meras alegações do autor. Assim, ante a absoluta falta de provas noutro sentido, é de se concluir que a relação dos autos apresenta natureza civil, subsumindo-se o fato à aplicação do Código Civil.
3. A decadência do direito de reclamar por vício oculto de bens móveis é de 30 dias, desde que percebidos dentro de 180 dias, nos termos do art. 445, § 1o, do CC, prazos estes que também se aplicam aos semoventes (animais), nos termos do § 2o do referido dispositivo legal: "Tratando-se de venda de animais, os prazos de garantia por vícios ocultos serão os estabelecidos em lei especial, ou, na falta desta, pelos usos locais, aplicando-se o disposto no parágrafo antecedente se não houver regras disciplinando a matéria."
4. A partir da aplicação de tais normativos, constatado o alegado vício no animal por veterinário em 23/10/2023 (ID Num. 62918657 - Pág. 1), mas ajuizada a presente ação apenas em 10/01/2024, verifica-se que transcorreu o prazo decadencial de 30 dias disposto no art. 445, §§ 1o e 2o, do CC, devendo ser mantida a sentença recorrida, que reconheceu operada a decadência. Neste sentido, cito precedente: acórdão 1072177, 20160110632719APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 1/2/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: 653/662.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa.